Tribunal: TCU
Processo: 036.234/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação noticiando irregularidades na condução de pregão eletrônico para contratação de serviços de locação de veículos automotivos executivos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Empresa ACB Locadora de Veículos Eireli noticiando irregularidades na condução do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 19/2021, do tipo menor preço por item, promovido pela 1a Brigada de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro para contratação de serviços de locação de veículos automotivos executivos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital, com valor anual estimado de R$ 4.989.645,60, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em, com fulcro no art. 276, §1o, do Regimento Interno do TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do Despacho contido na peça 13 desses autos, transcrito no relatório que precede este Acórdão, bem como as medidas constantes no mencionado Despacho.